Tribunal: TJES
Processo: 5002482-72.2022.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão julgador: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002482-72.2022.8.08.0030
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
APELADO: EDILEUZA FRANCA DE ALMEIDA
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
consumidor e processo civil. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA: REJEITADA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR: REJEITADA. MÉRITO: AÇÃO de nulidade de contrato cumulada com INDENIZATÓRIA. Empréstimo consignado. FRAUDE CONSTATADA. ônus da instituição financeira de provar a legitimidade da contratação. CONTRATO NULO. Restituição em dobro. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. Redução do quantum indenizatório. Redução da verba honorária. Recurso parcialmente provido.

1
)

Preliminar de cerceamento de defesa:
o ordenamento jurídico, com amparo no art. 131 do CPC, fixa o princípio do livre convencimento motivado, segundo o qual o juiz pode apreciar com liberdade o conjunto probatório dos autos e exercer o juízo acerca da necessidade de produção de novas provas. Preliminar rejeitada.

2
)
Preliminar de ausência de interesse de agir:
A providência jurisdicional se reputa útil na medida em que, por sua natureza, verdadeiramente se revele apta a tutelar, de maneira tão completa quanto possível, a atuação jurídica do requerente.
Preliminar rejeitada.

3)

Mérito:
Tratando-se de relação consumerista albergada pela Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça, o fornecedor responde objetivamente pela mácula na prestação do serviço, desincumbindo-se apenas mediante prova da inexistência de defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, na forma do
caput
e § 3º do art. 14 do CDC
.

4
)
Conforme tese firmada pela 2ª seção do STJ (Tema 1.061), na hipótese em que o consumidor autor impugnar a autenticidade de assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo, caberá à instituição financeira provar a autenticidade.

5
)
N
ão se pode
qualificar como “engano justificável”,
de forma a
afasta
r
a aplicação da penalidade prevista no
parágrafo único do artigo 42 do CDC,
a ação da instituição bancária

de efetuar descontos indevidos, fruto de relação contratuais fraudulentas, uma vez que
, estatisticamente, s
ão
os
grupos hipervulneráveis, composto
s

p
or aposentados, idosos
e pensionistas
,
que est
ão

mais suscetíve
is
às fraudes.

6
)
Tomando-se por parâmetro os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, é devida a redução da condenação ao pagamento de indenização por danos morais para R$ 5.000,00.

7
)
Merece reparos a condenação do apelante em honorários sucumbenciais, fixados no patamar máximo de 20% sobre o valor da condenação, haja vista não condizer com a natureza da causa e com o tempo de duração do processo. Honorários reduzidos para 15%.

8
)

Recurso
parcialmente
provido
.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA esta Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, rejeitar as preliminares de cerceamento de defesa e ausência de interesse de agir e, no mérito, por igual votação, dar parcial provimento ao apelo para reduzir a indenização por danos morais para R$ 5.000,00 e os honorários advocatícios para 15%.
Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Vogal / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA

Ao que se depreende,
Banco C6 Consignado S/A
pretende seja declarada a nulidade da r. sentença, haja vista não ter sido acolhido o requerimento de expedição de ofício ao Banco Bradesco, com a finalidade de exibição dos extratos bancários de conta corrente de titularidade da apelada.

Nesse passo, exsurge dispensável a produção da prova pretendida, haja vista que a questão controvertida circunscreve-se à manifestação de vontade das partes enquanto pressuposto de existência do negócio jurídico.

Nesse norte, eventual
utilização
do valor creditado em conta corrente não pressupõe a regularidade ou legitimidade da
contratação
,
tampouco convalesce o negócio jurídico inexistente.

Assim, sob o ótica da finalidade da prova, os documentos bancários informados não seriam capazes de sanar o negócio jurídico.

Com efeito, de acordo com o art. 371 do CPC
“
o

juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento
”
, cabendo-lhe,
“d
e ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.
”
(art. 370 do CPC).

Esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA. DETERMINAÇÃO DE NOVA PERÍCIA. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DO PERITO NOMEADO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. SÚMULA N. 7/STJ.

1. O ordenamento jurídico, com amparo no art. 131 do CPC, fixa o princípio do livre convencimento motivado, segundo o qual o juiz pode apreciar com liberdade o conjunto probatório dos autos e exercer o juízo acerca da necessidade de produção de novas provas
. [...]

(AgRg no AREsp 54.983/RJ, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/11/2014, DJe 11/12/2014)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA INDEFERIDA. NECESSIDADE DA DILIGÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE.

1.
Segundo entendimento desta Corte, cabe ao juiz, como destinatário final das provas, avaliar e deferir a produção probatória que considerar necessária à formação do seu convencimento, advindo daí a possibilidade de indeferimento das diligências inúteis ou meramente protelatórias sem que implique em cerceamento de defesa.

2. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.

3. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido.

(AgInt no AREsp n. 949.561/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 5/12/2017, DJe de 12/12/2017.)

Tal entendimento é ratificado pela jurisprudência deste Sodalício:

ACÓRDÃO APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR (PAD). IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO ANULATÓRIA. AUSÊNCIA DE RATIFICAÇÃO DE AGRAVO RETIDO. RECURSO NÃO CONHECIDO. CERCEAMENTO DE DEFESA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL. INUTILIDADE. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO ADMINISTRATIVO. PATENTE ILEGALIDADE NÃO DEMONSTRADA. MANUTENÇÃO DA PENALIDADE DISCIPLINAR DE SUSPENSÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. PRELIMINAR 1.1.DO AGRAVO RETIDO NÃO RATIFICADO [...] 2.1.2.
O magistrado é o destinatário das provas indispensáveis à formação do seu convencimento, razão pela qual está autorizado a indeferir diligências reputadas inúteis ou meramente protelatórias, conforme os ditames do artigo 370 do Código de Processo Civil.
[...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 024090022542, Relator : RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/07/2021, Data da Publicação no Diário: 23/07/2021)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ORDINÁRIA INDEFERIMENTO DE PROVA JULGAMENTO ANTECIPADO CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO REALIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO AUTORIZAÇÃO COBRANÇA INDEVIDA NÃO VERIFICADA DÉBITOS ANTERIORES DEMONSTRADOS RECURSO DEPROVIDO.
1. O Magistrado, na condição de destinatário da prova, tem liberdade para decidir se as informações contidas no processo bastam para a formação de seu convencimento, a teor do disposto nos artigos 370 e 371, do Código de Processo Civil/15.
[...] 6. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024130356538, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/07/2021, Data da Publicação no Diário: 28/07/2021)

ACÓRDÃO APELAÇÃO CÍVEL Nº 0018827-47.2011.8.08.0011 APELANTE: KIRTON BANK S/A BANCO MÚLTIPLO APELADO: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO REJEITADAS COBRANÇA DE ISS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS LEGALIDADE SERVIÇOS PREVISTOS NA LEI COMPLEMENTAR Nº 116/2003 PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGALIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO AUSÊNCIA DE PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXAÇÃO COM BASE NO PROVEITO ECONÔMICO RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Compete ao Juiz, por ser o destinatário da prova, decidir sobre o necessário à formação de seu convencimento, apurando a suficiência ou não dos elementos probatórios que instruirão o julgamento, podendo indeferir a produção das provas que considerar protelatórias ou redundantes, sem que isso implique em cerceamento de defesa (CPC, art. 370, caput e §1º)
. [...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 011110188270, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/11/2020, Data da Publicação no Diário: 11/12/2020)

Dessarte, cabe ao juiz decidir sobre os elementos necessários à formação de seu entendimento, pois, como destinatário da prova, é livre para determinar as provas necessárias ou indeferir as inúteis ou protelatórias.

Ressalte-se, ademais, que a quebra de sigilo bancário é medida que se justifica em excepcionalíssimas hipóteses:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS – EXTRATOS BANCÁRIOS DOS EXECUTADOS – QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO - IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. [...] 2.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça manifestou recente entendimento no sentido de que a quebra de sigilo bancário, quando processualmente requerida enquanto medida executiva atípica voltada para atender a interesses exclusivamente privados, constitui medida desarrazoada e desproporcional.
(TJES, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Número: 5003559-12.2022.8.08.0000, Magistrado: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data de publicação: 15/04/2023).

Do exposto,
rejeito a preliminar.

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL

O apelante erige a preliminar de ausência de interesse processual recursal em virtude da inexistência de prévio requerimento administrativo, afirmando, ainda, não haver pretensão resistida.

Pois bem. Como cediço, o interesse de agir decorre da conjugação da
utilidade
,

concernente à expectativa da parte a obter situação mais vantajosa por meio da demanda, à
necessidade
, que resulta da obrigatoriedade de utilização da tutela jurisdicional para alcançar a vantagem pretendida.

A esse respeito, confiram-se as palavras de Fredie Didier Júnior:

“Há utilidade da jurisdição toda vez que o processo puder propiciar ao demandante o resultado favorável pretendido. A providência jurisdicional reputa-se útil na medida em que, ‘por sua natureza, verdadeiramente se revele – sempre em tese – apta a tutelar, de maneira tão completa quanto possível, a atuação jurídica do requerente’. [...] O exame da ‘necessidade da jurisdição’ fundamenta-se na premissa de que a jurisdição tem de ser encarada como última forma de solução de conflito.”
1

No mesmo sentido a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Segunda Câmara Cível:

CONSTITUCIONAL. PENAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO EM SUBSTITUIÇÃO A RECURSO PRÓPRIO. FURTO QUALIFICADO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA DO REPOUSO NOTURNO (CP, ART. 155, § 1º).TESE RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.[...]
Como é cediço, o interesse de agir "representa a necessidade de requerer, ao Estado-juiz, a prestação da tutela jurisdicional como vistas à obtenção de uma posição de vantagem (a doutrina costuma se referir a esta vantagem como utilidade) que, de outro modo não seria possível alcançar. O interesse de agir, portanto, toma como base o binômio 'necessidade-utilidade'. Necessidade da atuação jurisdicional em prol da obtenção de uma dada utilidade
" (Cassio Scarpinella Bueno). 03. Habeas corpus não conhecido.(HC 289.809/MG, Rel. Ministro NEWTON TRISOTTO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SC), QUINTA TURMA, julgado em 07/04/2015, DJe 15/04/2015)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO. I.
PRELIMINAR: AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL
. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO NO TOCANTE AO PLEITO DE REFORMA DA SENTENÇA ENVOLVENDO A DISCUSSÃO ACERCA DA POSSIBILIDADE DE INSCRIÇÃO DO NOME DO RECORRIDO JUNTO AOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO, OU A POSSIBILIDADE DE ANOTAÇÃO REFERENTE À EXISTÊNCIA DA PRESENTE AÇÃO. PRELIMINAR ACOLHIDA. [...]
I.I A existência de interesse de agir pressupõe um conflito a ser solvido pelo Poder Judiciário, devendo o Recurso se mostrar útil ou necessário a proporcionar ao Recorrente situação mais vantajosa do que aquela que exsurge do decisum combatido, na forma preceituada pelo artigo 996, do Código de Processo Civil
. I.II. II. MÉRITO: [...].(TJES, Classe: Apelação, 11150029194, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/03/2018, Data da Publicação no Diário: 28/03/2018)

No caso, o interesse processual da apelada decorre da utilidade da prestação jurisdicional, com vistas a anulação do negócio jurídico, cuja celebração é o objeto de controvérsia.

Do exposto,
rejeito a preliminar.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal em analisar a existência de falha no serviço bancário prestado pelo recorrente, consistente na suposta contratação de empréstimo consignado.

Ora, trata-se, à evidência, de relação jurídica abarcada pelo Código do Consumidor, que estabelece o dever de informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem (inciso II do art. 6º).

É cediço que, tratando-se de relação consumerista albergada pela Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça
2
, o fornecedor responde objetivamente pela mácula na prestação do serviço, desincumbindo-se apenas mediante prova da inexistência de defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, na forma do
caput
e § 3º do art. 14 do CDC:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

[...]

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Aliás, conforme entendimento firmado pelo Tribunal da Cidadania no REsp 1.846.649/MA, sob o rito dos recursos repetitivos (
Tema 1.061
),
“
i
ndependentemente da inversão do ônus da prova - que deve ser decretada apenas nas hipóteses autorizadas pelo art. 6° VIII do CDC, segundo avaliação do magistrado no caso concreto -,
cabe à instituição financeira/ré, enquanto fato impeditivo e modificativo do direito do consumidor/autor (CPC, art. 373, II), o ônus de provar que houve a contratação do empréstimo consignado,
mediante a juntada do contrato ou de outro documento capaz de revelar a manifestação de vontade do consumidor no sentido de firmar o negócio jurídico
, permanecendo com o consumidor/autor, quando alegar que não recebeu o valor do empréstimo, o dever de colaborar com a Justiça (CPC, art. 6°) e fazer a juntada do seu extrato bancário, embora este não deva ser considerado, pelo juiz, como documento essencial para a propositura da ação”
.

No caso em exame, concluiu o magistrado de primeira instância, a partir do cotejo analítico das provas produzidas, que

“
(...
)
as provas trazidas pela parte ré não demonstram a realização da operação, a uma porque a biometria contida no id n. 13681331 foi coletada em 04.05.2018 e a operação realizada em 12/2021, segundo fl. 5 do documento. Aliás, é nítido que a foto coletada pelo suposto aplicativo antifraude é antiga ou de pessoa diversa, situação possível de ser apurada sem necessidade de perícia, visto ser muito diferente do documento pessoal da requerente. Além disso, a parte requerida sequer trouxe os contratos que alega ter realizado com a autora. Fez um compilado de imagens de assinaturas sem qualquer demonstração ou juntada de instrumento válido. Recortes, montagens e comparações nada servem sem a presença de documento original. E, ainda, não bastassem as constatações anteriores, é possível notar que a suposta assinatura no contrato contida à fl. 7 do id n. 13681331 possui divergências em relação às apostas nos documentos oficiais.

Assim, pode-se inferir, ante a ausência de outras provas aptas a mitigarem as alegações autorais, que o negócio jurídico em questão é ilícito. Tem-se que o negócio jurídico é substancialmente ilícito (art. 166, II, do CC) e vicia o plano da validade, ou seja, os atos praticados são nulos desde o momento da prática do ato ilícito, atingindo os atos de transferência de domínio dos bens aos requeridos.”

Ocorre que, a instituição bancária sequer pretendeu a produção de prova técnica, requerendo apenas fosse oficiado o Banco Bradesco para adunar os extratos da conta corrente da apelada, media improfícua que não guarda relação com o momento de celebração do contrato ou a manifestação de vontade das partes.

Nesse caso, a confirmação do julgamento de parcial procedência, com a confirmação da declaração de inexistência de relação jurídica contratual, é medida imperiosa, porquanto não tenha o apelante atentado-se para a sobredita tese firmada pela 2ª seção do STJ, segundo a qual
na hipótese em que o consumidor autor impugnar a autenticidade de assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo,
caberá

à
instituição financeir
a
provar a autenticidade
.

No que se refere à restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados, vale lembrar que a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do EAREsp 676.608/RS, segundo a qual
“
a restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida
, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva
”
.

A experiência judiciária demonstra que as operações bancárias são sujeitas habitualmente às atividades criminosas em vista da clara e inequívoca negligência das instituições financeiras, que, no anseio de oferecer no mercado crédito fácil e rápido como forma de potencializar os lucros, acabam por descuidar da segurança dos consumidores, colocando-os em posição de extrema vulnerabilidade frente a ação de criminosos.

Trata-se, inexoravelmente, de ação deliberada e planejada, baseada no risco-proveito, na medida em que as instituições reduzem em demasia os mecanismos de segurança das operações com vistas a potencializar o
volume de operações de crédito.

Nesse cenário
,
não se pode
qualificar a ação d
o

recorrente
como “engano justificável”, sobretudo porque, estatisticamente, s
ão
os
grupos hipervulneráveis, composto
s

p
or aposentados, idosos
e pensionistas
,
que est
ão

mais suscetíve
is
às fraudes.

A repetição em dobro do indébito é, portanto, devida.

Em relação à indenização por danos morais, igualmente não assiste razão ao recorrente, pois configura dano à personalidade a sujeição do consumidor idoso, que já conta com benefício previdenciário que não chega a três salários-mínimos, a descontos indevidos, fruto de contratação fraudulenta.

Todavia, o valor fixado em R$ 10.000,00 se afigura excessivo, divergindo de outros casos semelhantes julgados por esta egrégia Corte, a saber:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. CONSUMIDORA IDOSA. DESCONTO NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A demanda pauta-se na alegação autoral de que estaria sofrendo descontos em seu benefício previdenciário por suposto empréstimo que nunca fora tomado junto à instituição financeira requerida, tendo o juízo originário concluído pela declaração de inexistência dos débitos dele decorrentes. 2. Há diversas evidências no caderno processual que apontam a nulidade da contratação tomada, eis que, ao que tudo indica, foi realizada por terceiros de forma fraudulenta. [...]
4. No que tange aos danos extrapatrimoniais, resta configurado o dever de indenizar diante da situação vivenciada pela idosa, que viu seu benefício sofrer drástica redução em razão dos descontos do empréstimo não contratado, e precisou diligenciar junto ao banco diversas vezes na tentativa de solucionar o problema. sendo o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixado pelo juízo de origem, justo e adequado.
[...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 011200209754, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/11/2021, Data da Publicação no Diário: 01/12/2021)

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA DESCONTOS REALIZADOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO FALHA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA ÔNUS DA PROVA INVERTIDO RESTITUIÇÃO EM DOBRO MÁ-FÉ CONSTATADA DANOS MORAIS
IN RE IPSA
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EXORBITANTES RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1-
Hipótese em que, a partir do conjunto probatório, é possível presumir que a Autora foi vítima de fraude, na medida em que não celebrou contrato de empréstimo consignado com o banco
, de modo que a recusa deste em apresentar o contrato original, inviabilizando a realização da perícia grafotécnica, aponta para a manutenção da declaração de inexistência de relação jurídica e do débito discutido. [...].
4- Indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00, em consonância com os parâmetros adotados pelo TJES em casos análogos.
[...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 011180054758, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/10/2021, Data da Publicação no Diário: 03/11/2021)

Nesse contexto, reputo adequada a redução do valor indenizatório, de R$ 10.000,00 para R$ 5.000,00.

Por fim, merece reparos a condenação do apelante em honorários sucumbenciais, fixados no patamar máximo de 20% sobre o valor da condenação, haja vista não condizer com a natureza da causa e com o tempo de duração do processo.

Portanto, reputo prudente a redução da verba honorária para 15% do valor da condenação, mantidos os demais parâmetros da r. sentença.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recuso e
a ele

dou parcial
provimento
para fixar reduzir o valor da condenação por danos morais e alterar o percentual dos honorários advocatícios para 15%.

É como voto.

1
DIDIER JR. Fredie.
Curso de Direito Processual Civil
. v. I. 12ª ed. Salvador: Juspodivm, 2010, p. 213.

2
Súm. 297, STJ: “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o eminente Relator.